Tribunal: TJMT
Processo: 1017031-41.2022.8.11.0041
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-12-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1017031-41.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Pensão por Morte (Art. 74/9), Abono da Lei 8.178/91, Concessão, Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[INSTITUTO SEGURIDADE SOCIAL SERVIDORES DO PL MT - CNPJ: 37.464.005/0001-85 (APELANTE), ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.929.049/0001-11 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), AMABILI CRISTINA JORGE DOS SANTOS - CPF: 927.769.651-68 (APELADO), MARLON PAULO ROMEIRO VIEIRA - CPF: 691.365.301-82 (ADVOGADO), SALATIEL DE LIRA MATTOS - CPF: 791.801.831-15 (ADVOGADO), MARIA EUDA RODRIGUES JORGE - CPF: 171.576.681-49 (APELADO), MARIA EUDA RODRIGUES JORGE - CPF: 171.576.681-49 (TERCEIRO INTERESSADO), INSTITUTO SEGURIDADE SOCIAL SERVIDORES DO PL MT - CNPJ: 37.464.005/0001-85 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÕES CÍVEIS E REMESSA NECESSÁRIA. PENSÃO POR MORTE. BENEFICIÁRIA COM RETARDO MENTAL LEVE. INCAPACIDADE PREEXISTENTE.

RECURSO DO 1º RECORRENTE PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DO 2º RECORRENTE NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Remessa necessária e recursos de apelação cível contra sentença que julgou procedente ação previdenciária para determinar o reestabelecimento de benefício de pensão por morte em favor de beneficiária portadora de retardo mental leve, com efeitos retroativos, e condenou os réus ao pagamento das parcelas vencidas desde a suspensão do benefício.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em determinar: (i) a legitimidade passiva do Estado e da Assembleia Legislativa; (
ii
) a nulidade da sentença por ausência de fundamentação; (
iii
) a ocorrência de prescrição em face de beneficiária absolutamente incapaz; e (
iv
) o direito da beneficiária portadora de retardo mental leve ao restabelecimento do benefício de pensão por morte, considerando a preexistência da invalidez ao óbito do instituidor.

III. Razões de decidir

3. Preliminarmente, rejeita-se a alegação de ilegitimidade passiva dos apelantes, pois a Lei Estadual n. 7.318/2000, alterada pela Lei n. 8.251/2004, estabelece que a receita do ISSSPL é constituída por recursos do Tesouro do Estado e por contribuição patronal da Assembleia Legislativa.

4. A sentença apresentou fundamentação adequada, analisando o conjunto probatório e demonstrando as razões que levaram à decisão, cumprindo o disposto no artigo 489 do Código de Processo Civil.

5. Afasta-se a prejudicial de prescrição, pois a autora é portadora de retardo mental leve diagnosticado antes de 2005, o que configurava hipótese de incapacidade absoluta prevista no art. 3º, II, do Código Civil, em sua redação vigente antes da alteração promovida pela Lei n. 13.146/2015, não correndo prescrição contra os absolutamente incapazes, nos termos do art. 198, I, do CC.

6. Os laudos periciais demonstram que a beneficiária é portadora de patologia genética irreversível, com comprometimento de sua capacidade laborativa, caracterizando invalidez preexistente ao óbito do instituidor e justificando a concessão do benefício de pensão por morte.

7. Quanto à atualização monetária e juros, até 09.12.2021 aplica-se o INPC para correção monetária e juros de mora segundo a remuneração da caderneta de poupança, conforme Temas 810/STF e 905/STJ. A partir de 09.12.2021, incide a taxa SELIC como índice único, conforme EC n. 113/2021, e após 09/2025, retornam-se aos critérios anteriores por força da EC n. 136/2025.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso de apelação do Estado de Mato Grosso (1º recorrente) parcialmente provido apenas quanto aos critérios de atualização monetária e juros de mora. Recurso de apelação da Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso (2º recorrente) não provido. Sentença ratificada nos demais termos em remessa necessária.

Tese de julgamento
: "A pensão por morte é devida ao filho inválido quando comprovada a preexistência da invalidez ao óbito do instituidor, sendo suficiente para tal comprovação o conjunto de laudos médicos e periciais que atestam a origem genética ou congênita da patologia. Nas condenações contra a Fazenda Pública de natureza previdenciária, aplica-se o INPC para correção monetária e juros de mora segundo a remuneração da caderneta de poupança até 09.12.2021, a taxa SELIC como índice único a partir desta data até 09/2025, quando retornam os critérios dos Temas 810/STF e 905/STJ."

_________________

Dispositivos relevantes citados:
Lei Complementar Estadual n. 04/1990, art. 245, II, "a"; Lei Complementar n. 721/2022, art. 2º, §2º; Código Civil,
arts
. 3º, II (redação original) e 198, I; Lei n. 13.146/2015; Decreto n. 20.910/1932, art. 1º; EC n. 113/2021, art. 3º; EC n. 136/2025.

Jurisprudência relevante citada: S
TJ,
AgInt
no REsp 2067289/SC, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, j. 09/10/2023,
DJe
16/10/2023; STJ, Súmula 204; TJ-MT, APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL 10039529220228110041, Rel. Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 22/10/2024,
DJe
29/10/2024.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Trata-se de

remessa necessária e
recursos de apelação cível interpostos pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
e pela
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO
contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá (MT) que, na ação previdenciária n. 1017031-41.2022.8.11.0041, ajuizada por
AMABILE CRISTINA JORGE DOS SANTOS
, neste ato representada por sua genitora e curadora
MARIA EUDA RODRIGUES JORGE
, julgou procedente o pleito inicial para determinar o reestabelecimento do benefício de pensão por morte em favor da autora com efeitos retroativos a 24.02.2012, bem como condenou os réus ao pagamento das parcelas vencidas desde a suspensão do benefício, corrigidas monetariamente pelo INPC, acrescidas de juros moratórios de 6% ao ano, nos termos do art. 4º da LC 524/14.

O Estado de Mato Grosso (1º recorrente), em suas razões recursais, suscita preliminarmente a nulidade da sentença por ausência de fundamentação e cerceamento de defesa, bem como sua ilegitimidade passiva. No mérito, alega a incapacidade relativa da apelada e não absoluta, a ocorrência de prescrição quinquenal, a ausência de comprovação atual da condição de invalidez e a impossibilidade de reativação automática sem nova perícia administrativa (Id.

307748877).

Por sua vez, a Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso (2º recorrente) também sustenta sua ilegitimidade passiva, a ocorrência de prescrição e argumenta que todos os laudos que apontaram algum grau de invalidez são posteriores ao óbito do instituidor, o que afastaria o direito ao benefício da pensão por morte (Id. 307748881).

Contrarrazões apresentadas por
Amabili
Cristina Jorge dos Santos, representada por sua genitora e curadora Maria
Euda
Rodrigues Jorge, rebatendo os argumentos dos apelantes e pugnando pela manutenção da sentença (Id. 307748884 e 307748885).

A d. Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo desprovimento dos apelos, considerando que há previsão normativa que ampara a pretensão autoral no artigo 245, II, "a", da Lei Complementar Estadual n. 04/1990 (Id. 323548383).

É o relatório.

VOTO – PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Ambos os apelantes (Estado de Mato Grosso e Assembleia Legislativa) arguem a ilegitimidade para figurar no polo passivo da demanda.

Quanto à preliminar de ilegitimidade passiva do Estado de Mato Grosso, observo que, embora o Instituto de Seguridade Social dos Servidores do Poder Legislativo do Estado de Mato Grosso (ISSSPL) seja uma autarquia com personalidade jurídica própria e autonomia administrativa e financeira, a Lei Estadual n. 7.318/2000, alterada pela Lei n. 8.251/2004, estabelece em seu art. 14, inciso IV, que a receita do ISSSPL será constituída, entre outras fontes, por "recursos do Tesouro do Estado".

O dispositivo legal assim dispõe:

"Art. 14. A receita do ISSSPL será constituída de:

(...)

IV -
recursos
do Tesouro do Estado." (Redação dada pela Lei n. 8.251/2004)

Essa previsão legal evidencia a participação financeira direta do Estado no custeio do regime previdenciário, o que afasta a alegação de ilegitimidade passiva.

No tocante à preliminar de ilegitimidade passiva da Assembleia Legislativa, verifico que, de fato, as Casas Legislativas possuem apenas personalidade judiciária, conforme entendimento consolidado na Súmula n. 525 do STJ. Contudo, no caso em análise, a Lei Estadual n. 7.318/2000, alterada pela Lei n. 8.251/2004, dispõe em seu art. 14, inciso II, que a receita do ISSSPL será constituída:

"Art. 14. A receita do ISSSPL será constituída de:

(...)

II -
da
Assembleia Legislativa na base de 11% (onze por cento) sobre o total da folha mensal de pagamento dos servidores ativos efetivos e estáveis inativos para custeio da previdência como parte patronal;" (Redação dada pela Lei n. 8.251/2004)

Essa contribuição patronal direta para o custeio do regime previdenciário justifica sua permanência no polo passivo da demanda.

Portanto,
rejeito
as preliminares de ilegitimidade passiva suscitadas pelos apelantes.

VOTO – PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO e CERCEAMENTO DE DEFESA

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

O apelante sustenta a nulidade da sentença por falta de fundamentação adequada, alegando que o juízo não enfrentou todos os argumentos deduzidos no processo e deixou de analisar questões relevantes e expressamente suscitadas na contestação, o que configuraria violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, bem como ao dever de fundamentação das decisões judiciais.

Pois bem. Em análise à sentença proferida, verifica-se que, embora não tenha enfrentado uma a uma todas as teses defendidas pelo apelante, expôs com clareza e de forma fundamentada o seu entendimento sobre o ponto central do litígio, demonstrando as razões que levaram à decisão recorrida.

O magistrado analisou adequadamente o conjunto probatório, especialmente os laudos periciais que atestaram a incapacidade da autora, bem como considerou a documentação apresentada, fundamentando por que a perícia mais recente, que concluiu pela inexistência de incapacidade total, não foi suficiente para contradizer as conclusões dos laudos anteriores, elaborados por médicos especialistas.

A decisão examinou todos os elementos probatórios relevantes dos autos, cumprindo o disposto no artigo 489 do Código de Processo Civil e no artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal. Conclui-se que os fundamentos da decisão foram suficientes para sustentá-la, não sendo necessário que haja abordagem exaustiva de todas as questões ou menção específica a todos os dispositivos legais invocados pelas partes.

Pelo exposto, rejeito a preliminar de nulidade da sentença por ausência de fundamentação.

Pelo exposto,
rejeito a preliminar arguida.

VOTO – PREJUDICIAL DE MÉRITO – PRESCRIÇÃO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Passo à análise da prejudicial de prescrição arguida por ambas as partes.

No tocante às ações propostas em face da Fazenda Pública, sua disciplina encontra respaldo específico no artigo 1º do Decreto n. 20.910/1932, o qual dispõe,
in
verbis
: "
As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem.”

Entretanto, o caso em análise apresenta uma peculiaridade que demanda exame minucioso: a autora é portadora de retardo mental leve (CID F700), diagnosticada antes de 2005, conforme atestado por diversas perícias médicas oficiais, o que configurava, à época dos fatos, hipótese de incapacidade absoluta prevista no art. 3º, II, do Código Civil, em sua redação vigente antes da alteração promovida pela Lei n. 13.146/2015 (Estatuto da Pessoa com Deficiência).

É imperioso destacar que, à época da concessão inicial do benefício de pensão por morte à autora (2005) e durante o período em que ocorreu a suspensão do benefício (2012), vigorava a redação original do art. 3º do Código Civil, que assim dispunha:

"Art. 3º São absolutamente incapazes de exercer pessoalmente os atos da vida civil:

I -
os
menores de dezesseis anos;

II -
os
que, por enfermidade ou deficiência mental, não tiverem o necessário discernimento para a prática desses atos;

III - os que, mesmo por causa transitória, não puderem exprimir sua vontade."

Somente em 06.01.2016, com a entrada em vigor da Lei n. 13.146/2015 (Estatuto da Pessoa com Deficiência), é que houve alteração substancial no regime das incapacidades, passando o art. 3º do Código Civil a considerar como absolutamente incapazes apenas os menores de 16 anos. Contudo, esta alteração legislativa não tem o condão de retroagir para modificar situações jurídicas já consolidadas sob a égide da legislação anterior, em observância ao princípio
tempus
regit

actum
.

O Código Civil, em seu art. 198, inciso I, estabelece categoricamente que a prescrição não corre contra os incapazes de que trata o art. 3º. Trata-se de causa impeditiva da prescrição, que visa proteger aqueles que, por sua condição pessoal, não possuem discernimento necessário para exercer seus direitos, constituindo verdadeira garantia fundamental de proteção aos vulneráveis.

No caso concreto, a autora foi diagnosticada com retardo mental leve (CID F700) antes mesmo da concessão inicial do benefício de pensão por morte em 2005. O retardo mental leve é uma condição que compromete o desenvolvimento cognitivo, caracterizando-se por limitações significativas no funcionamento intelectual e no comportamento adaptativo, o que configurava, indubitavelmente, hipótese de deficiência para os fins do art. 3º, II, do Código Civil, em sua redação original.

Importante ressaltar que, conforme entendimento consolidado na jurisprudência, a suspensão do prazo prescricional para os absolutamente incapazes ocorre
no momento em que
se manifesta a incapacidade, sendo a sentença de interdição meramente declaratória dessa condição preexistente. Assim, ainda que a interdição formal da autora tenha sido concluída apenas em 2021, a incapacidade já existia desde antes de 2005, produzindo todos os efeitos jurídicos dela decorrentes, inclusive a não fluência do prazo prescricional.

Nesse contexto, considerando que a autora já era portadora de retardo mental leve quando da concessão inicial do benefício em 2005 e que tal condição configurava causa impeditiva da prescrição nos termos do art. 198, I, combinado com o art. 3º, II, do Código Civil, em sua redação vigente à época, não há que se falar em fluência do prazo prescricional contra ela durante todo o período em que ocorreu a suspensão do benefício (a partir de 24/02/2012).

A propósito, o c. Superior Tribunal de Justiça possui o entendimento de que “
não flui o prazo prescricional contra os absolutamente incapazes
.”
(STJ -
AgInt
no REsp: 2067289 SC 2023/0129534-3, Rel. Min. GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 09/10/2023, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
16/10/2023)
[sem destaque no original]

Portanto,
rejeito
a prejudicial de mérito relativa à prescrição.

VOTO – MÉRITO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado, trata-se de

remessa necessária e
recursos de apelação cível interpostos pelo ESTADO DE MATO GROSSO e pela ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá (MT) que, na ação previdenciária n. 1017031-41.2022.8.11.0041, ajuizada por AMABILE CRISTINA JORGE DOS SANTOS, neste ato representada pela sua curadora MARIA EUDA RODRIGUES JORGE, julgou procedente o pleito inicial, para determinar o reestabelecimento do benefício de pensão por morte em favor da autora com efeitos retroativos a 24.02.2012, bem como condenou os réus ao pagamento das parcelas vencidas desde a suspensão do benefício, corrigidas monetariamente pelo INPC, acrescidas de juros moratórios de 6% ao ano, nos termos do art. 4º da LC 524/14.

A controvérsia meritória consiste em determinar se a autora, portadora de retardo mental leve, tem direito ao restabelecimento do benefício de pensão por morte suspenso em 2012, considerando dois aspectos fundamentais: (i) se a invalidez preexistia ao óbito do instituidor, requisito essencial para a concessão do benefício; e (
ii
) se a perícia realizada em 2021, que concluiu pela inexistência de incapacidade total para atividades laborais, prevalece sobre os laudos anteriores que atestavam sua incapacidade.

Pois bem.

O direito à pensão por morte no âmbito do regime próprio de previdência dos servidores públicos do Estado de Mato Grosso encontra-se disciplinado na Lei Complementar n. 04/1990, que dispõe sobre o Estatuto dos Servidores Públicos da Administração Direta das Autarquias e das Fundações Públicas Estaduais. O art. 245 da referida lei, a época, estabelecia:

"Art. 245. São beneficiários das pensões:

I -
vitalícia
:

a) o cônjuge;

b) a pessoa desquitada, separada judicialmente ou divorciada, com percepção de pensão alimentícia;

c) o companheiro ou companheira designado (a) que comprove união estável como entidade familiar;

d) a mãe e o pai que comprovem dependência econômica do servidor;

e) (revogado) (Revogado pela LC
124/03
)

II -
temporária
:

a
) os filhos até que atinjam a maioridade civil ou, se inválidos, enquanto durar a invalidez
; (Nova redação dada pela LC
197/04
);

b) (revogado) (Revogado pela LC
197/04)

c) o irmão órfão, até 21 (vinte e um) anos, e o inválido, enquanto durar a invalidez, que comprovem dependência econômica do servidor;

d) (revogado) (Revogado pela LC
124/03
)."
[sem destaque no original]

Complementarmente, o art. 247 da mesma lei dispunha sobre o termo inicial do benefício:

"Art. 247. A pensão poderá ser requerida a qualquer tempo, prescrevendo tão somente as prestações exigíveis há mais de 05 (cinco) anos.”

Posteriormente, a Lei Complementar n. 721/2022, que dispõe sobre o benefício de pensão por morte no Regime Próprio de Previdência Social do Estado de Mato Grosso, trouxe disposições específicas sobre a pensão devida ao dependente inválido ou com deficiência intelectual ou mental:

"Art. 2º (...)

[...]

§ 2º Na hipótese de existir dependente inválido ou com deficiência intelectual, mental ou grave, o valor da pensão por morte de que trata o caput deste artigo será equivalente a:

I- 100% (cem por cento) da aposentadoria recebida pelo segurado ou servidor ou, para o servidor em atividade, do valor do último subsídio, até o limite máximo de benefícios do Regime Geral de Previdência Social; e

II-
uma
cota familiar de 50% (cinquenta por cento) acrescida de cotas de 10 (dez) pontos percentuais por dependente, até o máximo de 100% (cem por cento), para o valor que supere o limite máximo de benefícios do Regime Geral de Previdência Social.

Analisando o conjunto probatório dos autos à luz das disposições legais supracitadas, verifico que a apelada preenche os requisitos para a concessão do benefício de pensão por morte, na qualidade de filha inválida do instituidor.

Os laudos médicos e periciais acostados ao processo indicam de forma inequívoca que a doença mental da apelada é de origem genética, tendo se manifestado desde a infância, com crises de quedas e convulsões aos 3 anos de idade, conforme relatado no histórico clínico constante dos laudos. O laudo pericial realizado em 30.03.2005, pelo ISSSPL (Id. 307748374), concluiu que a apelada é:

"portadora da patologia CID F321 - G408 - F701, fazendo tratamento psiquiátrico regular e contínuo com suporte medicamentoso adequado para estabilização do quadro clínico, porém sem condições de exercer atividades laborativas de subsistência."

Outro laudo, datado de 13.07.2005, também emitido pelo ISSSPL, atestou que a apelada é:

"
portadora da patologia CID F701 – “Retardo mental leve com comprometimento significativo do comportamento requerendo vigilância ou tratamento”, fazendo tratamento psiquiátrico regular e contínuo, com suporte medicamentoso adequado para estabilização do quadro clínico e sem condições de exercer atividades laborativas de subsistência."

Com base nesses laudos, o próprio ISSSPL reconheceu, em 2005, que a apelada era "
portadora de patologia genética, portanto irreversível
", e concedeu-lhe o benefício de pensão por morte, condicionando o pagamento à nomeação de um curador, em razão de sua incapacidade. Tal reconhecimento administrativo constitui prova robusta de que a invalidez da apelada é congênita, de origem genética, tendo sido reconhecida pelo próprio órgão previdenciário como preexistente ao óbito do instituidor.

Ademais, os laudos periciais realizados no âmbito do processo de interdição corroboram a conclusão de que a apelada é portadora de retardo mental leve (CID F70.0), com comprometimento de sua capacidade laborativa. O laudo pericial realizado em 01.11.2005 (Id. 307748375) concluiu que:

"
Ela apresenta Retardo mental leve - menção de ausência de ou de comprometimento mínimo do comportamento F70.0. [...] Permanente. [...] Não, ela não consegue exprimir com clareza sua vontade
."

O laudo pericial realizado em 24.08.2006 (Id. 307748376) reiterou o diagnóstico:

"
F70.0 Retardo mental leve - menção de ausência de ou de comprometimento mínimo do comportamento. Amplitude aproximada do QI entre 50 e 69 (em adultos, idade mental de 9 a menos de 12 anos). Provavelmente devem ocorrer dificuldades de aprendizado na escola. Muitos adultos serão capazes de trabalhar e de manter relacionamento social satisfatório e de contribuir para a sociedade."

O laudo pericial mais recente, realizado em 19.09.2019 (Id. 307748377), concluiu que:

"
A interdição deve ser definitiva visto que sua patologia é crônica, persistente e não apresenta cura através de tratamentos. [...] A
interditanda
não apresenta capacidade para tomada de decisões na vida civil e para administrar seus bens, visto que
a mesma
apresenta uma compreensão limitada do risco em situações sociais; o julgamento social é imaturo para a idade, e a
interditanda
corre o risco de ser manipulada por terceiros."

Quanto à alegação de que a apelada não seria inválida, mas apenas portadora de retardo mental leve, que não a impediria de exercer atividade laborativa, observo que tal argumento contraria frontalmente os laudos periciais realizados ao longo dos anos, que atestam sua incapacidade para o trabalho.

No caso em análise, os laudos periciais são unânimes em atestar que a apelada é portadora de retardo mental leve, com comprometimento de sua capacidade laborativa. O laudo pericial de 30.03.2005 é categórico ao afirmar que ela está "
sem condições de exercer atividades laborativas de subsistência
". O laudo de 13.07.2005 reitera essa conclusão, afirmando que ela está "
sem condições de exercer atividades laborativas de subsistência
".

Ademais, o art. 245, II, "a", da Lei Complementar n. 04/1990 não faz distinção entre incapacidade relativa ou absoluta, exigindo apenas a condição de invalidez para a concessão do benefício de pensão por morte. Da mesma forma, a Lei Complementar n. 721/2022 refere-se genericamente ao "
dependente inválido ou com deficiência intelectual, mental ou grave
", sem estabelecer gradações ou distinções quanto ao nível de incapacidade.

Por fim, quanto à alegação de que o laudo pericial realizado em 29.09.2021 teria concluído que a apelada não é pessoa com deficiência e não possui incapacidade total para atividades laborais, observo que tal conclusão contraria frontalmente os demais laudos periciais realizados ao longo dos anos, todos assinados por médicos especialistas em Psiquiatria e Neurologia, que atestam a incapacidade da apelada.

Nesse sentido, este e. Tribunal de Justiça possui o entendimento de que “
Comprovada a dependência econômica e a invalidez da autora, preexistente ao óbito, o benefício de pensão por morte deve ser concedido desde o falecimento da segurada
. (TJ-MT - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL: 10039529220228110041, Rel. Desa. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Data de Julgamento: 22/10/2024, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 29/10/2024)
[sem destaque no original]

Ademais, conforme bem observado na sentença recorrida, o laudo emitido em 2021 "
não foi assinado por médicos identificados quanto à especialidade e em flagrante desconformidade com os demais pareceres psiquiátricos e neurológicos anexados ao processo
". Tal circunstância compromete significativamente a credibilidade e o valor probante desse laudo, especialmente quando confrontado com os demais laudos periciais, realizados por médicos especialistas e apresentam conclusões convergentes quanto à incapacidade da apelada.

Ressalte-se, ainda, que o próprio ISSSPL, ao conceder o benefício de pensão por morte à apelada em 2005, reconheceu expressamente sua condição de invalidez, tendo suspendido o pagamento apenas em razão da anulação da sentença de interdição no processo judicial e não por considerar que ela não fazia jus ao benefício previdenciário. Este reconhecimento administrativo inicial constitui elemento probatório de significativa relevância, pois demonstra que a própria autarquia previdenciária, após análise técnica dos laudos médicos apresentados à época, concluiu pela existência da incapacidade da apelada.

Após a prolação de nova sentença de interdição em 29.06.2021, que reconheceu definitivamente a incapacidade da apelada e nomeou sua genitora como curadora, não subsiste qualquer justificativa plausível para a negativa de reativação do benefício. Tal recusa administrativa revela-se especialmente desarrazoada quando se considera que a condição de saúde da apelada é irreversível e de caráter permanente, conforme atestado de forma unânime pelos diversos laudos periciais acostados aos autos, elaborados por médicos especialistas em psiquiatria e neurologia ao longo de mais de uma década.

A exigência de nova perícia administrativa, que contrariou todo o histórico médico preexistente, configura verdadeiro obstáculo burocrático injustificado ao exercício de um direito já reconhecido anteriormente pela própria Administração, violando os princípios da razoabilidade, da eficiência e da segurança jurídica. Assim, não há que se falar em reforma da sentença nesse ponto.

Quanto aos juros de mora e correção monetária, eles devem incidir, inicialmente, nos termos dos Temas 905 do STJ e 810 do STF em relação às condenações de natureza previdenciária,
in
verbis
:

“3.2 Condenações judiciais de natureza previdenciária.

As condenações impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de correção monetária, no que se refere ao período posterior à vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91. Quanto aos juros de mora, incidem segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1º-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009)”.

No tocante ao termo inicial da correção monetária, ela deve incidir a partir de cada parcela devida, enquanto “
os juros de mora nas ações relativas a benefícios previdenciários incidem a partir da citação válida
”, nos termos da súmula 204 do Superior Tribunal de Justiça.

Após a Emenda Constitucional n. 113/2021, com aplicação a partir de 09/12/2021, incide a taxa SELIC, como único índice remuneratório até o efetivo pagamento, independente da natureza da condenação.

A partir de 09/2025, em razão da EC n. 136/25, os critérios dos Temas 810/STF e 905/STJ, com juros de mora equivalentes aos da caderneta de poupança.

Diante dessas considerações, impõe-se a retificação parcial da sentença apenas no que concerne aos critérios de atualização monetária e juros de mora, mantendo-se inalterados os demais aspectos da sentença recorrida.

A partir dessas premissas, a reforma parcial da sentença é medida que se impõe, com a consequente ratificação dos demais termos da sentença em sede de remessa necessária.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra:

1.
REJEITO
as preliminares e prejudicial de mérito suscitadas pelo Estado de Mato Grosso e pela Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso;

2.
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pela Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso;

2.1. Majoro os honorários advocatícios em 1% (um por cento) sobre o valor fixado, em observância ao artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil.

3.
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso apenas para determinar que a correção monetária e os juros sejam aplicados em conformidade com os Temas 905 do STJ e 810 do STF. Com a vigência da Emenda Constitucional n. 113/2021, nos termos do art. 3º, deverá incidir a taxa SELIC como índice único de atualização até o efetivo pagamento, e, a partir de setembro de 2025, em razão da Emenda Constitucional n. 136/2025, aplicam-se os critérios definidos nos Temas 810/STF e 905/STJ, com juros de mora equivalentes aos da caderneta de poupança;

4. Em sede de remessa necessária,
RATIFICO
os demais termos da sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/11/2025